Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021445-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (AGRAVADO), NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - CNPJ: 18.541.882/0001-68 (AGRAVADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BUSCA E APREENSÃO DE BENS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA AS ATIVIDADES DA EMPRESA – MANUTENÇÃO DO BEM COM A RECUPERANDA ATÉ O PERÍODO DE BLINDAGEM (180 DIAS) – PRORROGAÇÃO – VIABILIDADE, TODAVIA EM PRAZO RAZOÁVEL, SOB PENA DE AFRONTA AO ARTIGO
49, §3o, DA LEI no 11.101/2005
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Ainda que seja possível a prorrogação do prazo de blindagem, não se justifica a manutenção dos bens em nome da recuperanda por longo período (não razoável), em se tratando de bens gravados com alienação judiciária, incompatível como a previsão legal do artigo
49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

“(...) A lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal.

Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial (TJMT. N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos Ação de Recuperação Judicial n. 1001883-75.2017.8.11.0037, proposta por MONTOURO & CIA LTDA – ME, NORTH VINIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP e MONTORO & MONTOURO LTDA – ME, determinou que os bens gravados por alienação fiduciária, cujos créditos são extraconcursais, permaneçam com os Agravados, durante o período de recuperação judicial, que terminaria em maio/2022.

Em síntese, o Agravante alega que o crédito decorrente de propriedade fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, e, ainda, que a recuperação já foi homologada, motivo pelo qual não deve persistir a manutenção a posse dos bens à recuperanda.

Defende que a proibição de retirada dos bens objetos da alienação fiduciária, em razão da alegação da essencialidade dos bens para o exercício da atividade empresarial, dará ensejo ao risco da instituição bancária perder a possibilidade de saldar seu crédito, posto que os bens sofrerão depreciação ou perda.

Assevera que “(...) A Nova Lei de Falências (Lei no11.101/2005), mais precisamente no seu artigo 49, §3o, prevê expressamente que o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel ou de arrendador mercantil não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Entretanto, visando viabilizar a recuperação com a manutenção da atividade do empresário, a lei prevê a impossibilidade de retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens essenciais a sua atividade empresarial, pelo prazo de 180 dias, porém, esse prazo é improrrogável a que alude o artigo 6o, §4o da lei de regência”. (ID Num. 61834979 – pág. 18)

Ressalta que a decisão acerca da essencialidade dos bens é genérica; que é pacífico que o crédito do Agravante, na posição de proprietário fiduciário de bem móvel, não se submete à recuperação judicial, sobretudo porque o plano já foi homologado, e também porque já escoou o prazo de 180 dias, não havendo falar em manutenção dos bens, mesmo que considerados essenciais.

Afirma que não ficou comprovada a essencialidade dos bens, e, ainda, que dois dos bens apreendidos foram encontrados sem utilização pela recuperanda, inclusive com baixo nível de óleo e visivelmente deteriorados.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, “(...) a fim de que seja vetada a manutenção dos bens alienados fiduciariamente pela alegação de essencialidade dos mesmos, posto que parte dos bens já foram apreendidos e constado a inutilização dos mesmos pela recuperanda, bem como, o estado precatório de manutenção e danos dos bens, encontrando-se a probabilidade do direito (ausência de comprovação da essencialidade e plano já homologado) e o risco e perigo (deterioração ainda maior dos bens)”. (ID. Num. 61834979 – pág. 23 e 24).

No mérito, pede o provimento do recurso, mantendo-se a autorização de busca e apreensão.

O pleito liminar foi indeferido pelo Dr. Alexandre Elias Filho – Relator em substituição legal.

Proposto agravo interno, não foi ele conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Foi interposto Embargos de Declaração, para o fim de que fosse aplicada multa; todavia, não houve acolhimento do pedido.

As contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos Ação de Recuperação Judicial n. 1001883-75.2017.8.11.0037, proposta por MONTOURO & CIA LTDA – ME, NORTH VINIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP e MONTORO & MONTOURO LTDA – ME, tendo como Agravante: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A, determinou que os bens gravados por alienação fiduciária, cujos créditos são extraconcursais, permaneçam com os Agravados, durante o período de recuperação judicial, que terminaria em maio/2022.

Pois bem.

Verifica-se que há muito transcorreu o período de blindagem (180 dias), e também não há justificativa para a manutenção da decisão recorrida, cuja defesa tem base na possibilidade de prorrogação do mencionado prazo, tendo em visa que já se passou muito tempo desde a decisão recorrida.

A esse respeito, impõe-se considerar que houve a manutenção da decisão do Juízo “a quo” para que fosse homenageado o princípio da preservação da empresa, com o objetivo de soerguimento, sendo reconhecida por este Relator a viabilidade da prorrogação do prazo; todavia, frise-se, após esse longo período, não há mais como manter a decisão. E, ainda que haja a possibilidade de prorrogação do prazo de blindagem, registre-se que tal prazo não pode ser indefinido, prevalecendo-se então o disposto no
§ 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05, em se tratando de crédito extraconcursal.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ - NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PERMISSÃO DE PENHORA DA GARANTIA

FIDUCIÁRIA –RECURSO PROVIDO.
A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer. Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005.
Escoado o prazo de suspensão de que trata o § 4o, do art. 6o da Lei no 11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade empresarial ( Enunciado no III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresaria do TJSP).
Com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel), que se resolve com a quitação do débito ou, em caso de inadimplemento, permite ao credor a consolidação da propriedade definitiva em seu nome, cumpridos os requisitos legais.
Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC”. (N.U 1018171-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO ARROLADO NA CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – TESE RELATIVA À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE OUTRO BEM – INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA, DESPROVIDO.

A lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal.

Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial (TJMT. N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, publicado no DJE 23/04/2019).

Não se conhece, exceto se de ordem pública, de questão suscitada somente no Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância (TJMT. N.U 1016158-38.2020.8.11.0000, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, publicado no DJE 03/11/2020)”. (N.U 1003565-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

“(...)
2. O art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005 estabelece que os créditos garantidos por cláusula de alienação fiduciária de bens corpóreos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, mas, se os bens forem essenciais à continuidade da atividade comercial da empresa recuperanda, fica vedada sua remoção/busca e apreensão pelo prazo de blindagem instituído pelo art. 6o, §4o, da mesma lei. (N.U 0028337-94.2015.8.11.0000, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 03/09/2015)

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)
É inquestionável que o Banco recorrente está sendo vítima de abuso de jurisdição. Além de amparada pelo preceito legal já citado, sua pretensão recursal é garantida pelo § 3o do art. 49 da lei de regência, conforme o qual, os bens postos sob propriedade fiduciária só permanecem sob exploração do devedor durante o período de blindagem.

Trata-se, pois, de frontal e direta negação de duas normas legais, algo inaceitável para uma decisão judicial.

Manifestação pelo provimento”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022